Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-50.2024.8.11.0099
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001158-50.2024.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRO LANES DA COSTA - CPF: 866.054.292-49 (APELADO), GIOVANI SILVA DALOSSI PICELLI - CPF: 090.906.179-30 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (APELADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e ambiental. Apelação cível. Ação anulatória de ato administrativo. Auto de infração ambiental. Erro de identificação georreferenciada do imóvel. Nulidade configurada. Intimação editalícia sem esgotamento das diligências prévias. Cerceamento de defesa. Honorários advocatícios. Fixação pelo percentual legal. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental e do respectivo Termo de Embargo/Interdição, reconhecendo a inexigibilidade do crédito que aparelha a execução fiscal correspondente e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da autuação ambiental diante de alegado erro na identificação do imóvel; (
ii
) analisar a validade da intimação por edital realizada no processo administrativo; e (
iii
) definir o critério aplicável à fixação dos honorários advocatícios
.

III.
Razões de decidir

3.
Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, a qual cede diante de prova técnica robusta que evidencie erro material insanável, como o de georreferenciamento incorreto do imóvel autuado.

4. A
responsabilidade ambiental é objetiva, mas pressupõe a existência de nexo causal entre a conduta e o dano, sendo inviável a responsabilização de quem não possui vínculo fático ou jurídico com o imóvel onde ocorreu a infração.

5. Demonstrado, por laudo técnico georreferenciado, que o desmatamento ocorreu em propriedade diversa da do autuado, caracteriza-se o vício material denominado “erro de alvo”, ensejando a nulidade do auto e do termo de embargo.

6. A intimação por edital constitui medida excepcional e somente é válida após o esgotamento de tentativas idôneas de ciência pessoal ou postal, sob pena de nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. A ausência de diligências mínimas para localizar o autuado antes da intimação editalícia evidencia cerceamento de defesa, contaminando de nulidade o procedimento e os atos dele decorrentes.

8. Os honorários advocatícios, em causas de valor elevado, devem ser fixados segundo os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1076.

9. Diante do trabalho adicional em grau recursal, cabível a majoração dos honorários em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

IV.
Dispositivo

10
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 6.938/1981,
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o; LC/MT no 38/1995, art. 121, § 1o, IV; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, § 9o; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.850.512/SP, Tema 1076; STF, RE no 1.412.069, Tema 1255; TJMT,
ApCiv
no 1000302-56.2019.8.11.0101, j. 27.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (GC), nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos no 1001158-50.2024.8.11.0099, ajuizada pelo particular em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a
nulidade do Auto de Infração no 20203186 e do Termo de Embargo/Interdição (18.9.2020), bem como a declaração de inexigibilidade do crédito que aparelha a Execução Fiscal no 1041944-53.2023.8.11.0041.

Na petição inicial, o autor sustentou que o ponto georreferenciado do auto recaiu sobre o Lote 360 (“Sítio Olho d’Água”), de terceiros, e não sobre o Lote 357 de sua titularidade, além de vício de ciência por uso prematuro da notificação por edital após devolução de AR com a anotação “não procurado”. Houve decisão liminar; o Estado contestou invocando presunção de legitimidade e validade da intimação editalícia. (Id 337699383)

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração no 20203186 e do Termo de Embargo/Interdição (18.9.2020), e para declarar inexigível o crédito deles decorrente que aparelha a Execução Fiscal no 1041944-53.2023.8.11.0041. Fundamentou que os elementos técnicos comprovam o erro de alvo (ponto georreferenciado no Lote 360/SIMCAR, a cerca de 750m do imóvel do autor) e reconheceu vício de ciência no procedimento administrativo, pois a intimação por edital foi utilizada sem o devido esgotamento de diligências idôneas após AR “não procurado”. (Id 337699383)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) legitimidade passiva e nexo causal do autuado; (
ii
) inexistência de cerceamento de defesa e validade da intimação por edital no processo administrativo; e (
iii
) pleito de honorários por equidade (art. 85, § 8o, CPC), com pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo: (i) manutenção do reconhecimento judicial do erro de localização do imóvel e da nulidade da notificação por edital (medida excepcional e condicionada ao esgotamento das tentativas de ciência pessoal/postal); e (
ii
) majoração dos honorários (art. 85, § 11, CPC), com afastamento da equidade, à luz do Tema 1076/STJ (inaplicável a fixação por equidade em causas de valor elevado; ausência de sobrestamento por Tema 1255/STF).

Requer a manutenção integral da sentença e a majoração da verba.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção (“atos finalísticos”), por ausência de interesse público que justifique a atuação como custos legis (CF, art. 127; CPC, art. 178 e parágrafo único). (Id 341723870)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Conforme consta dos autos,
o Estado se insurge contra
sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Atos Administrativos, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração no 20203186 e do Termo de Embargo/Interdição (18.9.2020), bem como a inexigibilidade do crédito que aparelha a Execução Fiscal no 1041944-53.2023.8.11.0041.

Em suas razões, o ente público sustenta, em síntese, a legitimidade do auto e a validade da notificação por edital, além de pleitear a fixação dos honorários por equidade.

Da legitimidade passivo e do erro de alvo

O Estado apelante sustenta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos deveria prevalecer e que o ônus da prova caberia integralmente ao autor. Invoca ainda o conceito amplo de poluidor previsto na Lei 6.938/81 e menciona que o Relatório Técnico n. 236 teria identificado o autor como proprietário.

Razão não lhe assiste.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade
(iuris tantum
), atributo que confere às deliberações da Administração Pública presunção de validade até prova em contrário.
Contudo, tal presunção cede diante de prova robusta que demonstre equívoco material insanável.

No caso concreto, o relatório técnico georreferenciado apresentado pelo autor identifica com precisão que as coordenadas constantes do Auto de Infração no 20203186 (58°58'18,750"W/ 9°10'33,731"S) recaem inequivocamente sobre o Lote 360, denominado "Sítio Olho d'Água", cadastrado no SIMCAR e de titularidade de terceiros, situando-se a distância aproximada de 750 (setecentos e cinquenta) metros do Lote 357, de propriedade do autor.

Tal prova técnica, dotada de rigor metodológico e precisão cartográfica, não foi confrontada por qualquer contraprova técnica específica apresentada pelo Estado na contestação. A Fazenda Pública limitou-se a invocar genericamente a presunção de legitimidade do ato e a responsabilidade objetiva ambiental, sem desconstituir tecnicamente o laudo particular que demonstra o erro material de identificação do imóvel.

A responsabilidade ambiental, conquanto objetiva na modalidade de risco integral (art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81), pressupõe necessariamente a existência de nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) e o dano ambiental. O conceito amplo de poluidor previsto no art. 3o, IV, da Lei 6.938/81 não autoriza a responsabilização de pessoa que não mantém qualquer vínculo fático ou jurídico com o imóvel onde efetivamente ocorreu a intervenção irregular.

No caso dos autos, o desmatamento objeto da autuação ocorreu em propriedade de terceiros (Lote 360), inexistindo nexo de causalidade que
justifique a responsabilização do autor, titular do Lote 357. Trata-se de típico "erro de alvo", vício material que macula irremediavelmente o ato administrativo.

A alegação de que o Relatório Técnico n. 236 identificaria o autor como proprietário não afasta o erro de georreferenciamento comprovado tecnicamente. Eventual discrepância entre informações cadastrais e a realidade física verificada por georreferenciamento preciso reforça a necessidade de rigor técnico na identificação do imóvel autuado, ônus que competia ao órgão ambiental fiscalizador.

Portanto, demonstrado inequivocamente o erro na identificação do imóvel autuado,
correto
o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 20203186 e do Termo de Embargo/Interdição dele derivado.

Da nulidade da intimação por edital no processo administrativo

O Estado apelante sustenta a regularidade da intimação por edital, argumentando que: (i) o AR retornou com a anotação "não procurado" porque o endereço está localizado em zona rural sem entrega domiciliar dos Correios; (
ii
) a Lei Complementar Estadual n. 38/95 e o Decreto Estadual n. 1.986/2013 autorizam expressamente a intimação por edital nessa hipótese; e (
iii
) não há irregularidade formal no procedimento adotado.

Mais uma vez, s
em razão.

A intimação por edital constitui modalidade excepcional de ciência processual, admitida apenas quando comprovadamente esgotadas as
tentativas idôneas de localização pessoal ou postal do interessado. Tal exigência decorre diretamente do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV), que impõe à Administração Pública o dever de empregar todos os meios razoáveis e disponíveis para assegurar a ciência pessoal do autuado antes de recorrer à publicidade editalícia.

No processo administrativo ambiental, a garantia de efetiva participação do administrado reveste-se de importância ainda maior, considerando a gravidade das sanções aplicáveis e os reflexos patrimoniais e registrais dela decorrentes. A utilização prematura do edital, sem o esgotamento de diligências prévias, configura cerceamento de defesa e macula irremediavelmente o procedimento administrativo.

No caso concreto, verifica-se que o Estado
se
limitou
a enviar um único AR ao endereço constante de seus cadastros, que retornou com a anotação "não procurado". Diante desse retorno, optou-se de imediato pela intimação editalícia, sem que fossem adotadas outras providências razoáveis e disponíveis, tais como:

a)
n
ova tentativa de remessa postal, considerando a possibilidade de ausência momentânea do destinatário;

b)
d
iligência ao próprio imóvel rural para tentativa de ciência pessoal;

c)
p
esquisa de endereços alternativos em cadastros públicos (Receita Federal, Detran, cartórios, INCRA);

d)
t
entativa de contato telefônico ou por meio eletrônico;

e)
i
ntimação mediante oficial de justiça, se necessário.

A alegação de que o endereço está localizado em zona rural sem entrega domiciliar dos Correios não justifica a utilização imediata do edital. Ao contrário, essa circunstância deveria ter motivado a adoção de diligências
alternativas mais eficazes, tais como a intimação pessoal mediante deslocamento ao imóvel ou a requisição de apoio das autoridades locais.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a intimação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional, exigindo o prévio esgotamento de tentativas idôneas de ciência pessoal ou postal, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

Confira-se precedente diretamente aplicável:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados
pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido."

(TJ-MT 10003025620198110101 MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
.
E
dson Dias Reis, DJE
2
7.2.2023
)

A disposição contida no art. 121, § 1o, IV, da Lei Complementar Estadual n. 38/95 e no art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que preveem a intimação por edital quando o AR retorna sem cumprimento, devem ser interpretadas em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A interpretação sistemática e conforme à Constituição impõe que tais dispositivos sejam aplicados apenas quando efetivamente demonstrado o esgotamento de diligências prévias, e não de forma automática após a primeira tentativa postal frustrada.

Admitir a utilização imediata do edital, sem qualquer diligência adicional, equivaleria a esvaziar o conteúdo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, reduzindo-as a meras formalidades destituídas de efetividade prática.

Nesse contexto, a utilização prematura da intimação por edital, sem o esgotamento das diligências idôneas disponíveis, caracteriza vício procedimental insanável que contamina todo o processo administrativo subsequente, acarretando a nulidade do Auto de Infração e, por arrastamento, a inexigibilidade do crédito dele derivado.

Dos honorários advocatícios

O Estado apelante postula, subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art.
85, § 8o, do CPC, invocando o Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de arbitramento equitativo quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Não merece acolhida o pleito.

O art. 85, § 8o, do CPC estabelece:

"
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
."

A interpretação sistemática do dispositivo, cotejada com os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, revela que a fixação por equidade constitui exceção à regra geral, aplicável exclusivamente às hipóteses em que: (i) o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou (
ii
) o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o valor da causa é de R$ 203.522,33 (duzentos e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), montante expressivo que não se enquadra em qualquer das hipóteses excepcionais previstas no § 8o do art. 85 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16
.
3
.
2022,
DJe
de 31
.
5
.
2022), fixou tese vinculante vedando expressamente a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Este Tribunal de Justiça vem aplicando sistematicamente o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema 1076, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"
“É vedada a

fixação

de

honorários

advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo-se aplicar o escalonamento previsto no
art
.
85, § 5o, do CPC/2015, conforme decidido no Tema 1076 do STJ. Na afetação do Tema 1255 pelo STF não foi determinada a suspensão nacional dos processos”
(...) A
fixação

dos

honorários

por

apreciação

equitativa

não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da

Fazenda

Pública

na lide, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de

honorários

por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022). (N.U 1013195-81.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16.7.2025)

No mesmo sentido:

(N.U 1019942-60.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 2.7.2025)

(N.U 1016299-52.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Nilza Maria Possas de Carvalho, vice-Presidência,
Publicado
no DJE 25.6.2025)

Quanto ao Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.412.069), que teve repercussão geral reconhecida em agosto de 2023 para discutir a "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes", verifica-se que não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos em tramitação.

O art. 1.035, § 5o, do CPC estabelece que "
reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
". Contudo, tal suspensão não foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal no caso do Tema 1255.

Desse modo, enquanto não houver pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no Tema 1255, prevalece o entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, que veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em perfeita consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, considerando a sucumbência integral do Estado, a natureza e a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o resultado útil obtido.

Tal percentual mostra-se razoável e proporcional, remunerando adequadamente o trabalho profissional desenvolvido sem configurar onerosidade excessiva ou desproporcionalidade.

Ademais,
mostra-se cabível
o pedido do apelado de majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado do apelado na elaboração das contrarrazões e na defesa dos interesses de seu constituinte em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 11% (onze por cento).

Diante do exposto,

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
e
majo
r
o os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, perfazendo o total de 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026